Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735250-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARÃES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0717572-61.2021.8.07.0020, no qual contende com UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de novo ofício ao Hospital Santa Luzia foi indeferido, sob o fundamento de já ter sido cumprida a diligência nos autos do agravo de instrumento no 0752833-45.2024.8.07.0000. O juiz também indeferiu o pedido de extensão da gratuidade de justiça ao advogado da agravante, por entender tratar-se de benefício personalíssimo, e determinou a exclusão da parte Maria Karolyna Brito Guimarães do polo ativo, sob o argumento de extinção da obrigação principal. Afirmou ainda haver risco de tumulto processual decorrente da permanência da parte autora, além de indicar inexistência de determinação, no segundo agravo de instrumento, quanto à sua manutenção no feito após a extinção da execução principal. (ID 246996882). Confira-se: "Determino a baixa da suspensão, ante o julgamento do AGI no 0752833-45.2024.8.07.0000. Considerando a existência de questões pendentes nos autos, este Juízo as tratará em tópicos. DA ESTENSÃO DA GRATUIDADE AO ADVOGADO O patrono da parte exequente informa sua oposição em relação à exclusão do nome de sua cliente nos autos, postulando pela extensão dos efeitos da gratuidade de justiça concedida a esta. Registro que o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte não se estende ao representante processual. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE VENCEDORA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE CRÉDITO DEVIDO À PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS ALUSIVAS AOS HONORÁRIOS ADIMPLIDAS. CUSTAS JÁ RECOLHIDAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE PREPARO INDEVIDA. 1. Conforme precedente, há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para a cobrança dos honorários de sucumbência. 2. Sob essa ótica, não merece prosperar a decisão vergastada que determinou a inclusão do titular do crédito atinente aos honorários advocatícios, já que a execução dos honorários sucumbenciais pode ser feita autonomamente pelo causídico ou em conjunto com a parte patrocinada, como no caso em tela. 3. Quanto à retificação do valor da causa para fins de recolhimento das custas, verifica-se que a parte agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, ficando, assim, isenta do recolhimento das custas do processo, sendo que o cumprimento de sentença ainda engloba a cobrança dos honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte vencedora, ora agravante, que não goza do beneplácito da gratuidade judiciária. 4. Ao considerar que as custas recolhidas referem-se apenas ao quantum pretendido pela parte exequente, ora agravante, a título de honorários de sucumbência, tem-se que as despesas processuais alusivas ao cumprimento de sentença de origem foram devidamente adimplidas, razão pela qual é descabido o comando judicial de retificação do valor da causa no preenchimento da guia de preparo em referência, sob pena de resultar na cobrança indevida de custas de parte beneficiária da justiça gratuita. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1245746, 07280809720198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS.GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE. INCOMUNICABILIDADE COM O ADVOGADO. NECESSIDADE DE QUE O PROFISSIONAL DO DIREITO COMPROVE TER DIREITO À GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do CPC de 2015, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (art. 85, §14). Dessa feita, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado. Portanto, tratando-se de direito autônomo do advogado, as benesses da assistência judiciária deferidas à parte representada não se estendem ao advogado. 2. Não é possível estender ao advogado os benefícios da gratuidade de justiça deferida à parte representada, devendo ser feito o recolhimento das custas processuais para o início da fase de cumprimento de sentença onde se busca o recebimento dos honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1043186, 07079549420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA COMPOSIÇÃO DO POLO ATIVO A parte exequente requer a manutenção da parte MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES no polo ativo do cumprimento de sentença. Instada, a parte executada também postulou pela manutenção do nome nos autos. No entanto, o pedido merece ser indeferido. A obrigação principal foi extinta em razão do cumprimento integral do crédito exequendo em favor de MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES, tendo sido determinada sua exclusão dos autos, conforme ID 236967990. Contra a referida decisão, não houve recurso. Outrossim, a permanência da referida parte nos autos acarreta tumulto processual, especialmente diante da penhora no rosto dos autos a ela imposta, relacionada ao processo no 0702248-82.2021.8.07.0003, do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia Ressalta-se que o AGI no 0700936-41.2025.8.07.0000 admitiu que a execução dos honorários de sucumbência do advogado fosse admitida e processada nos mesmos autos do cumprimento de sentença da exequente, em nada sendo determinado em relação da permanência desta no polo ativo dos autos após a extinção de sua execução. DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Quanto ao pedido de expedição de ofício ao HOSPITAL SANTA LUZIA S.A., conforme determinado pelo Eg. TJDFT, também deve ser indeferido. Isso porque referida diligência foi não só deferida, como também executada e cumprida nos autos do AGI no 0752833-45.2024.8.07.0000, tendo a zelosa secretaria juntado a resposta do ofício no ID 246976427. Entretanto, regularizada a demanda em relação à fase de liquidação de sentença dos honorários advocatícios, eventual pedido será posteriormente apreciado. DA RETIFICAÇÃO DA ORDEM DE CONCLUSÃO A parte exequente requer a retificação da ordem de conclusão do processo, ante a sua ausência na ordem dos processos aptos a julgamento. Nada a prover. Ressalte-se que a listagem intitulada “Processos Aptos a Julgamento”, constante do sítio eletrônico do TJDFT (https://pje-processo-apto-julgamento.tjdft.jus.br/), contempla exclusivamente os feitos conclusos para julgamento, isto é, prontos para apreciação definitiva de mérito, circunstância que não se verifica na presente demanda, em que já sentenciado. Dispositivo. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela parte exequente CASSIO THITO ALVARES DE CASTRO. Cumpra-se as determinações constantes da decisão de ID 236967990. Cumpridas as determinações, RETIFIQUE-SE a classe judicial para liquidação de sentença por arbitramento e INTIME-SE a parte exequente CASSIO THITO ALVARES DE CASTRO para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nova inicial, adequada ao pleito de liquidação do julgado, de modo a atender o disposto no art. 509 e 510, do CPC. A medida visa a prestação célere e efetiva da tutela jurisdicional, proporcionando o adequado exercício do contraditório e ampla defesa, bem como a perfeita compreensão do feito, que está inviável no presente momento, em que está incerto o objeto da ação e seus pedidos específicos. Regularizada a demanda, será analisada a necessidade de expedição de novo ofício ao HOSPITAL SANTA LUZIA S.A. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se." Em seu recurso, a recorrente pede: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; b) a determinação para que o juízo de origem dê continuidade ao cumprimento de sentença; c) a manutenção da agravante no polo ativo da demanda; d) a expedição de novo ofício ao Hospital Santa Luzia, para apresentação das faturas relativas à internação iniciada em 11 de novembro de 2021, no prazo de dez dias; e) a fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 200.000,00, em caso de descumprimento; f) o alerta ao juízo de origem quanto à incidência do crime de desobediência; g) no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade concorrente da agravante e de seu advogado para a execução dos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula no 306 do STJ e do art. 24, caput e §1o, do Estatuto da OAB. Sustenta a agravante tratar-se de cumprimento de sentença relativo a danos morais e honorários de sucumbência, decorrentes do reconhecimento da ilegalidade da negativa de custeio de tratamento de saúde. Afirma ter sido necessário solicitar ao juízo de origem a expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia, para obtenção das faturas hospitalares, a fim de viabilizar a liquidação dos honorários. Relata o indeferimento do pedido, o qual motivou a interposição do primeiro agravo de instrumento (no 0752833-45.2024.8.07.0000), no qual houve deferimento da tutela recursal, determinando ao juízo a requisição dos documentos ao hospital. Argumenta que, mesmo após a determinação do Tribunal, o juízo de origem promoveu o desmembramento do cumprimento de sentença, separando os valores de danos morais e honorários, sob o argumento de evitar tumulto processual. Contra essa decisão, foi interposto o segundo agravo de instrumento (no 0700936-41.2025.8.07.0000), no qual foi reconhecida a legitimidade concorrente entre advogado e cliente para a execução dos honorários, com base no art. 24 do Estatuto da OAB e na Súmula no 306 do STJ. Afirma estar presente o reconhecimento da legitimidade concorrente, embora o juízo de origem tenha determinado a exclusão da agravante do polo ativo, sem extensão dos benefícios da gratuidade de justiça ao advogado. Alega ausência de correspondência entre os documentos juntados pelo hospital e a internação objeto da demanda, iniciada em 11 de novembro de 2021, além de não ter sido observada, pelo juízo de origem, a determinação do Tribunal relativa à correta instrução dos autos. Sustenta existir risco de perecimento do direito do advogado ao recebimento dos honorários, diante da exigência de recolhimento de custas e da possibilidade de arquivamento do feito. Reforça a necessidade de nova expedição de ofício ao hospital, bem como da manutenção da agravante no processo, com vistas à garantia da efetividade da execução e ao respeito às decisões anteriores do Tribunal. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0700936-41.2025.8.07.0000 - INOBSERVÂNCIA PELO JUIZ A QUO No caso dos autos, este é o quarto agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisões proferidas nos autos de origem. O agravo de instrumento no 0700936-41.2025.8.07.0000, foi interposto contra decisão a qual promoveu o desmembramento do cumprimento de sentença, separando os valores de danos morais e honorários, sob o argumento de evitar tumulto processual. Por meio de decisão desta relatoria foi reconhecida a legitimidade concorrente entre advogado e cliente para a execução dos honorários, com base no art. 24 do Estatuto da OAB e na Súmula no 306 do STJ: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0717572-61.2021.8.07.0020), que move contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada inadmitiu o processamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência do advogado juntamente com o montante principal dentro do mesmo processo, conforme a seguir (ID 222157036): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença (obrigação principal). Ao ID 220349768, compareceu ao feito CAMILA LUCENA DOS SANTOS e ratificou o pedido de penhora no rosto dos presentes autos, que já se encontra anotada ao ID 147105449. Houve o deferimento de tutela em sede de agravo de instrumento comunicada ao ID 221163497. Ao ID 221761455, sobreveio comprovante de depósito judicial realizado pela parte executada - extrato em anexo. É o breve relatório. DECIDO. Esclareço que eventual crédito de titularidade da exequente neste feito será transferido/disponibilizado ao Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, conforme penhora averbada ao ID147105449, não havendo que se falar em atualização do valor da penhora por parte do credor do processo originário. Ademais, a despeito da juntada automática do comprovante de depósito ao ID 221761455, o prazo para manifestação da parte executada ainda está em curso. Ressalto ao patrono da parte exequente que, que por questões meramente procedimentais, não há como este Juízo admitir o processamento de dois cumprimentos de sentença simultâneos e autônomos, dentro do mesmo processo, haja vista que geraria confusão de prazos e até mesmo de valores perseguidos pelos exequentes. Assim, com base no princípio da celeridade processual e a fim de evitar tumulto processual, bem como, prejuízo às partes, o D. patrono deve apresentar seu requerimento ao final da tramitação da execução da obrigação principal ou promover a distribuição em apartado, mediante ação autônoma, observando todos os requisitos dos art. 523 e seguintes do CPC, inclusive quanto ao recolhimento das custas processuais da fase de execução do julgado. Pelo exposto, nada tenho a prover quanto ao pedido de ID 220349768. Ante o deferimento da tutela em sede recursal (ID 221163497), DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE determinando ao Hospital Santa Luzia S.A. que disponibilize as informações acerca das faturas do tratamento realizado pela exequente MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES, referente ao presente feito. Com a apresentação, dê-se vista ao patrono da parte exequente, a fim de subsidiar eventual pedido de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência. Decorrido o prazo da parte executada nos termos da decisão de ID 220042558, independente de manifestação, INTIME-SE a parte exequente acerca do depósito realizado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que não arquive o cumprimento de sentença sem levar a cabo a cobrança dos honorários advocatícios, que deverão ocorrer nos autos do processo originário (0717572- 61.2021.8.07.0020); ou, desde logo, impor o reconhecimento da legitimidade concorrente na execução dos honorários de sucumbência (Súmula/STJ 306).” e, no mérito, requer: “(i) não desmembrar o cumprimento de sentença, uma vez que não existe qualquer prejuízo à celeridade do processo ou chance de ocorrência de tumulto processual; (ii) desde logo reconhecer a legitimidade concorrente para a execução dos honorários, nos termos da Súmula/STJ 306”. Alega não se tratar de dois cumprimentos de sentença, mas de apenas um cumprimento sobre duas rubricas. Assevera ser direito do advogado executar os honorários sucumbenciais inclusive em nome do cliente, diante da legitimidade concorrente, conforme Súmula 306 do STJ. Afirma ter sido juntado aos autos pelo próprio executado o comprovante de pagamento do valor referente aos danos morais, por isso não se sustenta a afirmação do juízo de origem de ainda estar em curso o prazo para apresentação de impugnação pelo executado, pois houve preclusão lógica e, por isso, não haveria a existência de “dois cumprimentos de sentença simultâneos e autônomos”. Segundo o agravante, o juízo de primeiro grau quer impor ao advogado o pagamento das custas judiciais, pois não pode fazer isso sobre a exequente, litigante sob o pálio da gratuidade de justiça. Justifica a existência de perigo de dano no fato de o cumprimento de sentença não poder ser levado a cabo de forma integral assim que o Hospital Santa Luzia trouxer os documentos, o que não ocorreu ainda em razão do recesso judicial. Além disso, há o risco de arquivamento do processo, causando a necessidade de um novo processo, pois, segundo ele, o Juízo de primeiro grau tem atuado de forma a criar embaraços aos honorários advocatícios. (ID 67844663). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte litiga sob os beneplácitos da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, situação a qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o advogado da exequente pretende executar seus honorários de sucumbência simultaneamente com o valor principal da sua cliente, sendo “(i) danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos monetariamente desde 18 de maio de 2022 e acrescida de juros de mora desde a negativa, ocorrida em 09 de novembro de 2021, conforme ID 108243020; (ii) honorários advocatícios, calculados em 15% (quinze por cento) da soma dos danos morais e do valor gasto para o tratamento da exequente”. - g.n. (ID 216724528 - origem). A decisão de ID 67173214 (origem) indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., visando a apresentação das faturas hospitalares solicitadas, o que foi deferido por liminar no Agravo de Instrumento no 0752833-45.2024.8.07.0000, desta relatoria. A terceira interessada, CAMILA LUCENA DOS SANTOS, ingressou no feito informando que a exequente possui um débito no processo de no 0702248-82.2021.8.07.0003, na monta de R$ 8.764,68 (oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), requerendo a penhora no rosto dos autos e posterior transferência. (ID 220349768 - origem). A executada efetuou o depósito judicial do valor de R$ 8.146,69 (ID 221761455). Foi então proferida decisão agravada inadmitindo o processamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência do advogado juntamente com o montante principal, de forma simultânea e autônoma, dentro do mesmo processo, por questões meramente procedimentais (ID 222157036). A questão a ser decidida neste agravo de instrumento é saber se o advogado tem direito a executar seus honorários de sucumbência simultaneamente com o valor principal da sua cliente, nos mesmos autos. De acordo com o art. 23 da Lei n. 8.906/1994, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, conforme a seguir: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” O art. 24, caput e §1o, do mesmo Estatuto da OAB, confere força executiva à decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e ao contrato escrito que os estipular, podendo a execução dos honorários ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuar o advogado, se assim lhe convier, veja-se: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” -g.n. No mesmo sentido, a Súmula no 306 do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito autônomo do advogado à execução dos honorários de sucumbência: Súmula STJ no 306: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.”-g.n. De acordo com os dispositivos acima citados, conclui-se haver legitimidade concorrente da parte exequente e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência fixados na sentença, sem prejuízo da execução do valor principal da dívida. Nesse sentido também é o entendimento deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE AUTORA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como a sua inclusão no valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recolhimento das custas processuais sobre o valor dos honorários sucumbenciais pleiteados pela parte exequente, beneficiária da gratuidade de justiça, em favor do seu causídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão agravada, o Juízo de origem determinou a inclusão, no valor da causa, do montante referente aos honorários sucumbenciais que o advogado do autor/agravante entende fazer jus. Ausente recurso quanto ao ponto, há preclusão sobre esse tópico da decisão, consoante art. 507 do CPC. 4. À luz dos arts. 23 e 24, caput e § 1o, do Estatuto da OAB, e do enunciado n. 306 da súmula do c. STJ, há legitimidade concorrente da parte exequente e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência fixados na sentença sem prejuízo da execução do valor principal da dívida. Nada obstante, o acréscimo resultante da verba honorária está inserido exclusivamente na esfera econômica do advogado e, nessa medida, não se comunica com o patrimônio jurídico do autor/agravante. 5. Nos termos do art. 99, §§ 5o e 6o, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte exequente/recorrente ostenta caráter personalíssimo, condição obstativa de sua extensão em favor do advogado constituído. Logo, afigura-se hígida a determinação exarada pelo d. Juízo de origem de recolhimento das custas sobre o valor dos honorários de sucumbência, por não favorecer a parte autora. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0738315-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 28/12/2024). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO E AS PARTES. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO NÃO EXCLUI A LEGITIMIDADE DAS PARTES. SÚMULA 306 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há legitimidade concorrente entre o advogado e a parte vencedora para promover cumprimento de sentença a fim de perseguir apenas os honorários advocatícios, segundo a inteligência da Súmula 306 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (0714278-70.2022.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível DJe: 23/10/2023.) -g.n. “(...) 2. Ainda que, nos termos do art. 85, §14, do CPC, os honorários advocatícios possuam natureza jurídica alimentar, o que os distingue da obrigação principal e permite a execução autônoma, há legitimidade concorrente entre a parte exequente e seu advogado para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento consolidado pela Súmula 306, do STJ. (...)” (0732816-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 11/10/2024.) “(...) 1. Há legitimidade ativa concorrente para requerer o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, pois pode ser promovido tanto pela parte como pelo advogado, conforme entendimento da Súmula 306 do eg. STJ. (...)” (0725286-64.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 24/10/2023.) No caso dos autos, para apuração do valor total dos honorários de sucumbência do advogado sobre os 15% do valor gasto para o tratamento da exequente, foi necessária a expedição de ofício, conforme decisão do agravo de instrumento citada acima. Ainda não foram informados os referidos valores nos autos para possibilitar o cálculo dos honorários de sucumbência. Tendo em vista o depósito judicial do valor da exequente e a informação do crédito em outro processo, está evidente o risco de perecimento do direito do advogado de receber os honorários de sucumbência, devendo ser assegurada a execução dos seus honorários nos mesmos autos. Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a execução dos honorários de sucumbência do advogado seja admitida e processada nos mesmos autos do cumprimento de sentença da exequente. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator” Por outro lado, por meio da decisão agravada nestes autos (ID 246996882), o pedido de expedição de novo ofício ao Hospital Santa Luzia foi indeferido, sob o fundamento de já ter sido cumprida a diligência nos autos do agravo de instrumento no 0752833-45.2024.8.07.0000. O juiz também indeferiu o pedido de extensão da gratuidade de justiça ao advogado da agravante, por entender tratar-se de benefício personalíssimo, e determinou a exclusão da parte Maria Karolyna Brito Guimarães do polo ativo, sob o argumento de extinção da obrigação principal. Afirmou ainda haver risco de tumulto processual decorrente da permanência da parte autora, além de indicar inexistência de determinação, no segundo agravo de instrumento, quanto à sua manutenção no feito após a extinção da execução principal. In casu, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória proferida em outro agravo de instrumento. Dentro deste contexto, considerando que a decisão agravada, contraria o decidido por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento no 0700936-41.2025.8.07.0000, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar que: a) a execução dos honorários de sucumbência do advogado seja admitida e processada nos mesmos autos do cumprimento de sentença da exequente; b) haja a manutenção da parte agravante no polo ativo da demanda. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - DETERMINAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0752833-45.2024.8.07.0000 Em relação ao pedido de expedição de novo ofício ao HOSPITAL SANTA LUZIA S.A., conforme determinado por esta relatoria no agravo de instrumento (no 0752833-45.2024.8.07.0000), razão assiste ao agravante. Conforme esclarecido naquele feito: “Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi formulado pedido – com fundamento no art. 524, §3o, do CPC – a fim de que o juízo a quo enviasse ofício ao Hospital Santa Luzia, para fins de apresentação das faturas do tratamento hospitalar recebido pelo exequente, com início em outubro de 2021, o qual foi garantido por força do processo originário, com vistas a aferir o valor fixados a títulos de honorários de sucumbência, fixados por este TJDFT, na base de 15% sobre a soma do tratamento médico e dos danos morais fixados. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas, pelo Poder Judiciário, deve ser pautada pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, sobretudo com a finalidade de pacificar conflitos e satisfazer pretensões, máxime no âmbito da atividade satisfativa. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso, considerando a frustrada tentativa em obter, administrativamente, a fatura dos valores do tratamento recebido pelo exequente, o qual é base de cálculo para a aferição dos valores dos honorários advocatícios, a requisição pelo Poder Judiciário é medida última, mas necessária no caso concreto. Nesse ponto, o comando legal do art. 524, § 3o, do CPC, assim dispõe: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.” Nesse ponto, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. FICHAS FINANCEIRAS. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. CONFIGURADO. ART. 524, §3 CPC. CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. SEGUIMENTO DO FEITO. PEDIDO EXPRESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. SUSPENSÃO DOS AUTOS. INDEVIDAS. PROSSEGUIMENTO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a exequente expressamente requereu a intimação do executado para apresentar as fichas financeiras antigas da parte, bem como a abertura de prazo para apresentação de cálculos e pagamento do valor liquidado. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 524 §3, estabelece que “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”. 3. Tendo a parte apresentado petição requerendo o início da fase de execução da sentença e tendo sido o executado intimado para apresentação das fichas financeiras, resta configurado o recebimento do Cumprimento da Sentença, não havendo que se falar em falta de pedido expresso da exequente para início da fase executiva. 4. Após o cumprimento da diligência, a exequente expressamente requereu o seguimento do feito, devendo o juízo de origem oportunizar à exequente a apresentação dos cálculos de acordo com os documentos apresentados, sendo incabível a decisão que entendeu pela inexistência de Cumprimento de Sentença. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (0752002-36.2020.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 04/05/2021.) Forte nestes fundamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo para, confirmando a liminar, determinar a reforma da decisão agravada a fim de ser deferido o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A. com o intuito de obter a apresentação das faturas hospitalares solicitadas.” No caso dos autos, verifica-se que a documentação juntada pelo hospital no ID 246976413 está incompleta e incapaz de servir para aferição dos custos do tratamento. Com efeito, a fim de permitir a mensuração real dos custos do tratamento e poder calcular os honorários advocatícios devidos ao causídico, devem ser fornecidos dados de todos os custos efetivos do tratamento da parte autor, em planilha de custos detalhada. Quanto à fixação de astreintes (multa diária) em decisões judiciais, encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro como instrumento de coerção indireta voltado ao cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer. A natureza das astreintes, repita-se, é coercitiva e não compensatória. Ou seja, seu objetivo não é indenizar a parte, mas sim forçar o cumprimento da ordem judicial. Assim, sua fixação enquanto perdurar o descumprimento da ordem judicial é legítima, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defiro o pedido de liminar para determinar que: a) a execução dos honorários de sucumbência do advogado seja admitida e processada nos mesmos autos do cumprimento de sentença da exequente, conforme decidido no agravo de instrumento no 0700936-41.2025.8.07.0000; b) haja a manutenção da parte agravante no polo ativo da demanda; c) sejam expedidos os ofícios necessários ao Hospital Santa Luzia S.A. para fins de apresentação de todas as faturas do tratamento hospitalar recebido pela exequente, acompanhadas de planilha de custos detalhada, sob pena de multa em caso de descumprimento total ou parcial no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00. A intimação deverá ser feita através de Oficial de Justiça. Comunique-se ao Juízo da origem, requisitando informações sobre o andamento do feito e do cumprimento das decisões objeto dos agravos de instrumento no 0700936-41.2025.8.07.0000 e 0752833-45.2024.8.07.0000. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 22 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator